Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE FACA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PRIMEIRA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 1.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3. Recurso conhecido e desprovido.